Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Conflito negativo de competência - Juizado Especial da Fazenda Pública vs. Vara da Fazenda Pública - Demanda de ressarcimento de despesa com medicamento registrado na Anvisa e compensação por dano moral – Valores que não ultrapassam o teto legal admitido nos Juizados – Desnecessidade de perícia – Competência dos Juizados.